Tribunal: TJES
Processo: 5001775-79.2022.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001775-79.2022.8.08.0006

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

APELADO: DIRLE DOS SANTOS SOUZA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. DÉBITO DECORRENTE DE CARTÃO DE CRÉDITO. REVELIA DA PARTE RÉ. FATURAS E COMPROVANTES DE PAGAMENTO SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A RELAÇÃO JURÍDICA E O DÉBITO. ÔNUS DA PROVA DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DO AUTOR. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 -
Apelação Cível interposta por DACASA FINANCEIRA S/A – SOCIEDADE DE CRÉDITO FINANCIAMENTO contra sentença da 2ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim, que julgou improcedente a ação de cobrança, sob o fundamento de ausência de comprovação da relação jurídica entre as partes. A apelante sustenta que apresentou documentos suficientes para demonstrar a existência do vínculo contratual e do débito cobrado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 -
Há duas questões em discussão: (i) verificar se as faturas do cartão de crédito e os comprovantes de pagamento apresentados pela autora são suficientes para demonstrar a existência da relação jurídica e do débito; (ii) avaliar se o efeito material da revelia da parte ré influencia o julgamento da ação de cobrança.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 -
O efeito material da revelia, decorrente da ausência de contestação pela parte ré, gera presunção relativa de veracidade dos fatos alegados pelo autor, nos termos do art. 344 do CPC, o que favorece a pretensão da apelante.

4 -
A jurisprudência do TJES reconhece que a apresentação de faturas do cartão de crédito, acompanhadas de comprovantes de pagamento, é suficiente para demonstrar a relação jurídica e o débito, especialmente em ações de cobrança, independentemente da ausência do contrato formalmente assinado (TJES, AP nº 5006002-23.2021.8.08.0047; AP nº 5019381-28.2021.8.08.0048).

5 -
Na hipótese, a apelante apresentou faturas detalhadas, evidenciando transações realizadas e pagamentos parciais, o que comprova a existência do vínculo jurídico e a inadimplência da apelada.

6 -
O ônus da prova do fato constitutivo do direito do autor (art. 373, I, do CPC) foi devidamente cumprido, sendo desnecessária a produção de prova adicional, dada a revelia da parte ré e a suficiência da documentação apresentada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7 -
Recurso provido, para reformar a sentença e julgar procedente a ação de cobrança, condenando a apelada ao pagamento do débito, acrescido de correção monetária, juros legais e encargos contratuais, além das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 12% do valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

Tese de julgamento:

A apresentação de faturas de cartão de crédito, acompanhadas de comprovantes de pagamento, é suficiente para demonstrar a relação jurídica e o débito em ações de cobrança, dispensando a juntada do contrato formal quando não impugnadas pela parte ré.
O efeito material da revelia gera presunção relativa de veracidade dos fatos alegados na petição inicial, facilitando o reconhecimento da procedência da ação quando acompanhada de provas documentais mínimas.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 344 e 373, I; CDC, art. 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada: TJES, AP nº 5006002-23.2021.8.08.0047, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, j. 07.06.2023; TJES, AP nº 5019381-28.2021.8.08.0048, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, j. 19.11.2024; TJES, AP nº 5004986-94.2022.8.08.0048, Rel. Des. Fabio Brasil Nery, j. 12.09.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5001775-79.2022.8.08.0006

APELANTE: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CRÉDITO FINANCIAMENTO

APELADO: DIRLE DOS SANTOS SOUZA

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Cuida-
se de apelação cível interposta por

DACASA FINANCEIRA S/A – SOCIEDADE DE CRÉDITO FINANCIAMENTO
,
contra a r. sentença (id. 11269569) proferida nos autos da ação de cobrança ajuizada em face
de
DIRLE DOS SANTOS SOUZA
,
que julgou
improcedente a pretensão autoral, sob a fundamentação de inexistência de comprovação do suposto negócio jurídico firmado entre as partes.

Irresignado, a apelante aduz, em suas razões (
id. 11269577
)
, em síntese,
que a
r. sentença
deve ser reformada,
sob o fundamento de que restou comprovada a relação jurídica entre as partes e o débito indicado na petição inicial.

Sem contrarrazões.

Presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a análise de seu mérito.

Pois bem.

Consoante cediço, um dos ônus da parte ré no processo é o da impugnação específica dos fatos alegados na petição inicial (arts. 336 e 341, caput, do CPC), de sorte que a revelia decorrente da não apresentação de contestação importa na presunção – relativa – de veracidade dos fatos alegados pelo demandante (art. 344, do CPC).

No caso dos autos, embora citada, a Apelada não apresentou contestação e não constituiu advogado a fim de postular, ainda assim, a instrução probatória, conforme se observa dos ids. 11269565
e
11269564, tendo sido decretada a sua revelia (id. 11269569).

A MMª. Juíza de Direito
a quo
, por sua vez, ao julgar o feito, entendeu que a Apelante não comprovou minimamente a suposta relação jurídica havida entre as partes, razão pela qual julgou, ao final, improcedente a pretensão formulada, à luz dos seguintes fundamentos (id 11269569):

“
Não obstante a aplicação dos efeitos da revelia, é necessário analisar os fatos e os fundamentos que dão suporte ao pleito autoral.

Compulsando os autos, verifico que, embora tenha havido a imposição dos efeitos da revelia ante a inércia da requerida, não identifico nos autos qualquer comprovação fática acerca da existência de um negócio jurídico e de qualquer descumprimento por parte da requerida.

A Requerente não comprovou o suposto negócio pela requerida, seja por contrato devidamente assinado ou até termo de adesão a crédito, como ocorre comumente nas ações ajuizadas pela requerente.

Em que pese a decretação de revelia, esta não induz a procedência automática da ação. Cabe a requerente a comprovação dos fatos constitutivos de seu direito, na forma do artigo 373, I, CPC.

[...]

Em suma, não comprovado pela requerente o fato constitutivo do seu direito, entendo pela improcedência do pedido..”

Não obstante, malgrado os judiciosos fundamentos externados pela r. sentença combatida, a jurisprudência de
ste Egrégio Tribunal de Justiça tem entendido que as faturas de cartão de crédito, nas quais constam a utilização e a composição do débito em aberto, revelam-se suficiente à comprovação da relação jurídica base.

A propósito:

“
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. DÍVIDA DE CARTÃO DE CRÉDITO. PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA. FATURA DO CARTÃO. DOCUMENTOS SUFICIENTES PARA O AJUIZAMENTO DA AÇÃO. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.

1.
A apresentação de faturas com discriminação de compras demonstra a existência de relação jurídica e supostas dívidas, o que já é suficiente para o ajuizamento da Ação de Cobrança, no bojo da qual o Requerido terá ampla possibilidade de apresentar defesa, produzir provas e demonstrar eventual excesso do valor cobrado ou mesmo a ausência de dívida
.

2. Este egrégio Tribunal tem entendido que a ausência da indicação dos encargos na fatura do cartão não autoriza o indeferimento da inicial e a extinção do processo sem a apreciação do mérito.

3. Recurso provido. Sentença anulada.”

(
TJES -
AP nº 5006002-23.2021.8.08.0047, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, julgado em 07.06.2023)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – CARTÃO DE CRÉDITO – INDEFERIMENTO DA INICIAL – DOCUMENTOS APRESENTADOS SUFICIENTES À DEMONSTRAÇÃO DA ORIGEM E EVOLUÇÃO DO DÉBITO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – SENTENÇA ANULADA.

1. A presente ação de cobrança tem por fim o recebimento de valores decorrentes de utilização de cartão de crédito.

2.
Foram trazidos aos autos a ficha de cadastro do requerido, o histórico dos valores das faturas, a planilha atualizada do débito e as faturas que demonstram a origem do valor cobrado, com discriminação dos eventos, o que demonstram claramente o uso efetivo do cartão, a origem e a evolução da dívida. 3. Neste contexto, os requisitos do art. 13, da Resolução nº 3.919/2010, foram atendidos pelo apelante.

4. Cuidando de débito resultante de cartão de crédito, a operação desbloqueio e a utilização do cartão, por si só, configuram anuência quanto aos termos do contrato.
Os documentos apresentados pela apelante são hábeis e suficientes para instruir a ação de cobrança, eis que comprovam a existência do negócio jurídico e o débito.

5. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada.

(TJES - Apelação Cível nº 5019381-28.2021.8.08.0048; Relator: Fernando Estevam Bravin Ruy; Órgão Julgador: 3ª Câmara Cível; Data: 19.11.2024).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL - FATURAS DE CARTÃO DE CRÉDITO – INDICAÇÃO DA POSSÍVEL RELAÇÃO JURÍDICA E DO PRETENSO CRÉDITO - VIABILIDADE - SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO.

1. A petição inicial deve estar acompanhada dos documentos necessários ao exame de viabilidade da pretensão deduzida pelo autor, o que não se confunde com o posterior momento de produção probatória.

2.
Em se tratando de ação de cobrança decorrente de inadimplemento de cartão de crédito, afigura-se suficiente a apresentação das alegadas faturas inadimplidas, as quais já indicam possível relação jurídica e um pretenso crédito. Precedentes.

3. Apelação conhecida e provida.

(TJES - Apelação Cível nº 5004986-94.2022.8.08.0048; Relator: Fabio Brasil Nery; Órgão Julgador: 2ª Câmara Cível; Data: 12.09.2024).

Na hipótese, denota-se das referidas faturas a existência de compra em
de plano odontológico
(id. 11269550), bem como indicativo de pagamento
s realizados
(id. 11269551).

Neste contexto, considerando a juntada da documentação que comprova a relação jurídica firmada entre as partes e que evidencia a formação do débito cobrado pelo não pagamento da fatura de cartão de crédito, e considerando, adicionalmente, o efeito material decorrente da revelia, forçoso reconhecer a procedência da pretensão de cobrança deduzida na presente demanda.

Ante o exposto,
conheço
do presente recurso de apelação,
conferindo-
lhe
provimento, para reformar a r. sentença e julgar procedente a pretensão deduzida na presente “ação de cobrança”.

Em consequência, condeno a Apelada ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 12% (doze por cento) da condenação, nos termos do art
igo
85, § 2º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo Eminente Relator.